Tribunal: TJDFT
Processo: 0786344-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de ameaça (artigo 147, do Código Penal), e o condenou por três delitos de lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal) e dois de constrangimento ilegal (artigo 146, do Código Penal), em regime inicial aberto, com penas suspensas pelo prazo de 2 anos. Nos recursos interpostos, o Ministério Público pleiteia a condenação pelo crime de ameaça, ao passo que a Defesa busca a absolvição pelas lesões corporais por insuficiência de provas à condenação, e a aplicação do princípio da consunção quanto ao constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação do réu pelas lesões corporais; (ii) estabelecer se o constrangimento ilegal deve ser absorvido pela lesão corporal em razão do princípio da consunção; e (iii) determinar se é cabível a condenação pelo crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, reiterada com firmeza em Juízo, e corroborada por laudo pericial, depoimentos policiais e demais provas coligidas, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria das agressões.
4. O réu admitiu parcialmente os fatos, confessando ter agredido a vítima com uma mangueira, o que reforça a credibilidade do conjunto probatório.
5. A alegação de inconsistências nos relatos da vítima não compromete a coerência da narrativa, pois se referem a detalhes periféricos irrelevantes para a configuração dos crimes.
6. As condutas de constrangimento ilegal consistiram em ordens humilhantes impostas à vítima sob violência e ameaça (despir-se e lavar sandálias), caracterizando atos autônomos e não fases preparatórias das agressões físicas, afastando a aplicação do princípio da consunção.
7. As ameaças proferidas ocorreram em momentos distintos das agressões físicas, com desígnios autônomos, e não foram absorvidas por estas, configurando o crime de ameaça em continuidade delitiva.
8. A dosimetria da pena foi redimensionada para contemplar as novas condenações, observando o concurso material entre os crimes e aplicando-se o regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2. O constrangimento ilegal, quando praticado com desígnio autônomo e não como etapa da lesão corporal, configura crime independente e não é absorvido.
3. As ameaças que ocorrem em momentos distintos das agressões físicas e com fins diversos caracterizam crimes autônomos, não sendo aplicável o princípio da consunção.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13; 146; 147; 59; 61, II, “f”; 69; 71; 77; Código de Processo Penal, artigo 386, III; Lei 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 4/10/2022; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24/11/2020; TJDFT, Acórdão 1845478, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 11/04/2024.